Tribunal: TRF3
Processo: 0005544-85.2011.4.03.6103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
203/608)

0005544-85.2011.4.03.6103

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0005544-85.2011.4.03.6103

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

APELANTE: JOSE CARLOS PETOILHO

ADVOGADO do(a) APELANTE: GUILHERME LUIS MALVEZZI BELINI - SP213699

APELADO: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS

ADVOGADO do(a) APELADO: MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA - SP260306

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, INC. IV, "B”, DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. JUNTADA DE AUTO DE INFRAÇÃO DIVERSO. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou provimento ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A parte recorrente sustenta erro material na indicação do número do auto de infração e requer o reconhecimento da nulidade da sentença, com retorno dos autos para instrução e julgamento do mérito. Requer a reconsideração da decisão agravada, ou que, apresentado ao colegiado, seja o recurso provido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático se deu segundo as atribuições conferidas pelo art. 932, do CPC. Por ocasião do julgamento do recurso observar-se-á o disposto no art. 1.021 do CPC.

4. A decisão recorrida tem fulcro em jurisprudência consolidada nesta Eg. Turma, atendendo aos princípios constitucionais da eficiência e da celeridade processuais. Precedentes.

5. Conforme se constata, a r. decisão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte agravante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada.

6. Como é cediço, o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

7. A vedação contida no § 3o do art. 1.021 do CPC só se justifica na hipótese de o agravo interno interposto não se limitar à mera reiteração das razões do recurso ou incidente. Igualmente, conforme decidido pela Corte Especial do STJ, na Tese 2 do Tema Repetitivo 1.306, "a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do parágrafo 3o do artigo 1.021 CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado".

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: “A r. decisão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte agravante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada”.

_________

Dispositivos relevantes citados: arts. 932 e 1.021, ambos do CPC.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0005544-85.2011.4.03.6103

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

APELANTE: JOSE CARLOS PETOILHO

ADVOGADO do(a) APELANTE: GUILHERME LUIS MALVEZZI BELINI - SP213699

ADVOGADO do(a) APELADO: MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA - SP260306

APELADO: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por José Carlos Petoilho em face de decisão monocrática que negou provimento ao recurso.

O agravante sustenta que opôs embargos à execução visando discutir a validade da multa ambiental, especialmente quanto à inexistência de área de preservação permanente e de dano ambiental. Afirma que houve erro material na indicação do número do auto de infração, sem prejuízo à identificação da controvérsia. Alega que a decisão privilegiou formalismo excessivo e impediu a análise do mérito.

Requer a reforma da decisão monocrática para reconhecimento do erro material, anulação da sentença e retorno dos autos à origem para regular instrução e julgamento do mérito dos embargos à execução.

Com contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço do presente agravo interno e passo ao respectivo exame.

De início, observo que não há nulidade da decisão, em razão de violação ao art. 932, do CPC, porquanto tal decisão monocrática tem fulcro em jurisprudência consolidada nesta Eg. Turma, atendendo, ademais, aos princípios constitucionais da eficiência e da celeridade processuais, este é, inclusive, o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça (Precedentes: AgInt no AREsp n. 1.455.358/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, p. 17/10/2019; AgInt no AREsp n. 1.387.194/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, p. 15/5/2024; AgRg no AREsp n. 2.092.403/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT - Sexta Turma, p. 22/3/2024).

Da mesma forma, não há que se falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa ou mesmo da colegialidade, na medida em que facultada a submissão da decisão impugnada à apreciação da Turma, não subsistindo argumentos no sentido da existência de vício capaz de gerar nulidade ao julgamento.

Por ocasião do julgamento deste recurso, contudo, dever-se-á observar o disposto no art. 1.021 do CPC.

De maneira geral, quanto às alegações apontadas pela parte recorrente, a decisão está bem fundamentada, nos seguintes termos:

(...)

Cinge-se a controvérsia à existência de interesse de agir do embargante, ora apelante, ao impugnar o Auto de Infração no 520764/D (Id 90496671 - págs. 06/07 e Id 90496792 - pág. 43), com vencimento original em 15/04/2008, constante na CDA que embasa a Execução Fiscal, mas juntar aos autos dos Embargos à Execução Auto de Infração diverso, de no 184994 (Id 90496791 - pág. 115), com vencimento em 18/11/2006.

Constata-se, ademais, que a r. sentença recorrida foi prolatada na vigência do Código de Processo Civil de 1973.

Não prospera a alegação do apelante de que apenas incorreu em erro material quando descreveu o número do AIA, haja vista que os documentos juntados referem-se à Auto de Infração diverso daquele descrito como "Documento de Origem" na CDA executada, bem como a infração descrita na exordial diverge da constante no Auto de Infração de origem.

O art. 283 do CPC/73, atual art. 320 do CPC/15, determinava que a petição inicial deveria ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Já o art. 736 do CPC/73, atual, art. 910 do CPC/15, exigia que os embargos à execução fossem instruídos com cópias das peças processuais relevantes, de modo a permitir uma análise completa do caso pelo juízo competente.

Ao juntar Auto de Infração diverso daquele em discussão, o embargante deixou de cumprir os requisitos legais, bem como esvaziou seu interesse de agir, visto que a análise do documento descrito e juntado em nada interfere na validade da execução fiscal que se pretende impugnar.

Portanto, não há que se falar em mero erro material, mas sim em ausência do interesse de agir, visto que, como bem reconhecido pelo Juízo a quo, eventual nulidade do Auto de Infração apresentado pelo embargante não atingiria a certeza, liquidez e exequibilidade da CDA executada.

Nesse sentido é o entendimento desta E. Corte Regional, notadamente sua Terceira Turma:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E ILEGITIMIDADE DE PARTE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Nos termos do art. 736, parágrafo único do CPC anterior e vigente na data da r. sentença, os embargos à execução devem ser instruídos com cópias das peças processuais relevantes.

2. No que cinge a questão da prescrição intercorrente, ilegitimidade das partes e nulidade no apensamento das execuções, observo a ausência de elementos indispensáveis para análise da questão, ante a incompleta cópia do feito executivo fiscal em comento. Assim, inviável, nesta via recursal, sua apreciação para deslinde da controvérsia apenas com base nos insuficientes documentos colacionados.

(...)

4. Desta forma, não se desincumbindo a embargante do ônus de provar suas alegações, de rigor a manutenção da r. sentença.

5. Apelação não provida.

(TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2267366 - 0029559-60.2017.4.03.9999, Rel. JUÍZA CONVOCADA ELIANA MARCELO, julgado em 15/05/2019, e-DJF3 Judicial 1 DATA:22/05/2019)

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 914, § 1o, DO CPC. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de apelação em face de sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

2. Os embargos à execução são ação autônoma que deverão ser processados em apartado, razão pela qual cabe à parte autora providenciar as cópias das peças processuais relevantes para a comprovação do alegado, nos termos do §1o, do art. 914 do CPC.

(...)

(TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2296255 - 0006915-89.2018.4.03.9999, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL CECÍLIA MARCONDES, julgado em 20/06/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/06/2018)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. DOCUMENTO ESSENCIAL. ÔNUS DO EMBARGANTE. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO NÃO ATENDIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(...)

3. Fica evidente, portanto, a autonomia dos embargos e sua natureza jurídica de ação de conhecimento incidental ao processo executivo, cabendo ao embargante instrui-la com os documentos essenciais à sua análise ainda que apensados aos autos principais, pois não existe vedação legal ao desapensamento para prosseguimento do feito executivo quando a apelação é recebida apenas no efeito devolutivo.

4. Nesse passo, incumbe à parte instruir a petição com os documentos indispensáveis à propositura da ação, sendo um deles a procuração.

(...)

(TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 2211969 - 0005563-19.2015.4.03.6114, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CEDENHO, julgado em 23/01/2019, e-DJF3 Judicial 1 DATA:30/01/2019)

Dessa forma, impõe-se a manutenção da r. sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito.

(...)

Conforme se constata, a r. decisão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte agravante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada.

Como é cediço, o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

Quanto à hipótese contida no § 3o do art. 1.021 do CPC, entendo que a vedação só se justifica na hipótese de o agravo interno interposto não se limitar à mera reiteração das razões do recurso ou incidente, o que não é o caso do presente agravo, como se observa do relatório.

Igualmente, conforme decidido pela Corte Especial do STJ, na Tese 2 do Tema Repetitivo 1.306, "a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do parágrafo 3o do artigo 1.021 CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado".

Conclui-se, das linhas antes destacadas, que a decisão monocrática observou os limites objetivamente definidos no referido dispositivo processual.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

Não se tratando de recurso manifestamente inadmissível, abusivo ou meramente protelatório, deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, INC. IV, "B”, DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. JUNTADA DE AUTO DE INFRAÇÃO DIVERSO. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou provimento ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A parte recorrente sustenta erro material na indicação do número do auto de infração e requer o reconhecimento da nulidade da sentença, com retorno dos autos para instrução e julgamento do mérito. Requer a reconsideração da decisão agravada, ou que, apresentado ao colegiado, seja o recurso provido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático se deu segundo as atribuições conferidas pelo art. 932, do CPC. Por ocasião do julgamento do recurso observar-se-á o disposto no art. 1.021 do CPC.

4. A decisão recorrida tem fulcro em jurisprudência consolidada nesta Eg. Turma, atendendo aos princípios constitucionais da eficiência e da celeridade processuais. Precedentes.

5. Conforme se constata, a r. decisão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte agravante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada.

6. Como é cediço, o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

7. A vedação contida no § 3o do art. 1.021 do CPC só se justifica na hipótese de o agravo interno interposto não se limitar à mera reiteração das razões do recurso ou incidente. Igualmente, conforme decidido pela Corte Especial do STJ, na Tese 2 do Tema Repetitivo 1.306, "a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do parágrafo 3o do artigo 1.021 CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado".

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: “A r. decisão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte agravante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada”.

_________

Dispositivos relevantes citados: arts. 932 e 1.021, ambos do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno. Foi juntada aos autos sustentação oral gravada/mídia, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA PILEGGI

Relatora do Acórdão